Tribunal: TJSP
Processo: 1001614-41.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Responsabilidade civil. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. reparação de danos morais e materiais e tutela de urgência.

Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). bloqueio de margem consignada de cartão de crédito e descontos indevidos. Inexistência de contratação. Dano moral configurado. Montante da reparação que comporta majoração.
O

Ementa:

Responsabilidade civil. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. reparação de danos morais e materiais e tutela de urgência.

Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). bloqueio de margem consignada de cartão de crédito e descontos indevidos. Inexistência de contratação. Dano moral configurado. Montante da reparação que comporta majoração.
O autor sofreu abalo em sua paz de espírito ao saber que fora firmado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem sua anuência, que causou o bloqueio de sua margem consignada para cartão de crédito e descontos indevidos. O abalo moral decorre do próprio fato danoso, uma vez que o autor suportou descontos em seu benefício previdenciário, vinha sendo cobrado por empréstimo não contraído, não sendo possível considerar como sendo meros dissabores os transtornos por ele sofridos. O valor da reparação fixado na r. sentença em R$5.000,00 comporta majoração para R$ 10.000,00, atende aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida, à luz da razoabilidade.

Dano material. Montante a ser restituído. Repetição simples do indébito.
O réu deverá restituir ao autor os valores descontados de seu benefício previdenciário, para pagamento dos descontos indevidos, de forma simples.

Pedido pelo réu de não conhecimento do recurso. rejeitado
Razões recursais que impugnaram de forma específica a r. sentença.

Preliminar rejeitada. Apelação do réu improvida e provida a do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000716244
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001614-41.2019.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é
apelante/apelado
BANCO
ITAU
BMG
CONSIGNADO
S.A,
é
apelado/apelante BENEDITO RUBENS MARQUES.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a
preliminar suscitada pelo autor em contrarrazões, negaram provimento ao
recurso do réu e deram provimento ao do autor. VU.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001614-41.2019.8.26.0201 - Comarca de Garça
2/8
Voto no 25.309
Apelação Cível no 1001614-41.2019.8.26.0201
Comarca de São Paulo-Foro de Garça / 2a Vara Cível
Juiz(a): Jamil Ros Sabbag
Apelante(s): Banco Itau BMG Consignado S/A
Apelado(a)(s): Benedito Rubens Marques
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.

CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC).
BLOQUEIO
DE
MARGEM CONSIGNADA DE CARTÃO DE CRÉDITO E
DESCONTOS
INDEVIDOS.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRATAÇÃO.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
MONTANTE
DA
REPARAÇÃO
QUE
COMPORTA
MAJORAÇÃO.
O autor sofreu abalo em sua paz de espírito ao saber que fora
firmado contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável (RMC) sem sua anuência, que causou o bloqueio
de sua margem consignada para cartão de crédito e descontos
indevidos. O abalo moral decorre do próprio fato danoso, uma
vez que o autor suportou descontos em seu benefício
previdenciário, vinha sendo cobrado por empréstimo não
contraído, não sendo possível considerar como sendo meros
dissabores os transtornos por ele sofridos. O valor da reparação
fixado na r. sentença em R$5.000,00 comporta majoração para
R$ 10.000,00, atende aos anseios reparatório e punitivo, e ao
caráter profilático e pedagógico da medida, à luz da
razoabilidade.
DANO
MATERIAL. MONTANTE
A
SER
RESTITUÍDO.
REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
O réu deverá restituir ao autor os valores descontados de seu
benefício previdenciário, para pagamento dos descontos
indevidos, de forma simples.
PEDIDO PELO RÉU DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
REJEITADO
Razões recursais que impugnaram de forma específica a r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001614-41.2019.8.26.0201 - Comarca de Garça
3/8
Preliminar rejeitada. Apelação do réu improvida e provida
a do autor.
Vistos,
1. Trata-se de dois recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença, prolatada as fls. 74/77, que julgou procedentes os pedidos
formulados na inicial dessa ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. reparação de danos morais e tutela de urgência que
BENEDITO RUBENS MARQUES move em face de BANCO ITAÚ
BMG CONSIGNADO S/A.
O autor é aposentado por tempo de contribuição e no dia
30/04/2019, observou que sem ter assinado qualquer contrato com o réu,
recebeu em sua conta bancária, uma transferência eletrônica no valor de
R$ 1.909,42. Aduz que no mês de 05/2019 passou a sofrer desconto de sua
aposentadoria nomeado como reserva de margem consignável no valor de
R$ 53,33. Assevera que se dirigiu ao INSS e foi informado de que se
tratava de um empréstimo de margem consignável realizado junto ao
Banco Itaú Consignado, mas, o fato é que não pactuou esse contrato e fez
reclamação perante o INSS e a instituição financeira. Sem obter resposta.
Alega que não houve saque dessa quantia, encontrando-se o valor à
disposição para depositá-lo em juízo. Enfatiza que não efetuou tal
empréstimo, não solicitou e não assinou qualquer documento. Argumenta
que sofreu prejuízos a título de dano moral em razão dos descontos
indevidos, bem como pugna pela repetição do indébito em dobro. Pede
tutela de urgência a fim de suspender o desconto de qualquer valor de sua
aposentadoria, advindo do empréstimo 599351371, bem como seja
declarado inexistente a relação jurídica referente a essa contratação; requer
reparação de danos morais no equivalente a R$ 10.000,00 e repetição de
indébito em dobro.
O réu contesta as fls. 34/37. Alega, em síntese, que: o autor se
beneficiou do valor do empréstimo de R$ 1.909,42; inexiste dano material;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001614-41.2019.8.26.0201 - Comarca de Garça
4/8
inexiste dano moral porque não há comprovação de que tais descontos
tenham prejudicado o sustento do autor, tampouco causou desequilíbrio em
sua vida financeira; pugna pela devolução do valor creditado na conta
bancária do autor.
Sobreveio a r. sentença de fls. 74/77, que julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial dessa ação para o fim de “(a)
DECLARAR a inexistência da relação jurídica descrita no contrato no
599351371; (b) DETERMINAR ao requerido que se abstenha de
descontar qualquer valor do benefício previdenciário do autor, bem como
a restituir, de forma simples, os valores relativos aos descontos
indevidamente realizados, desde maio de 2019, com correção monetária a
incidir de cada desconto e juros de 1% a partir da citação; (c)
CONDENAR a instituição financeira ao pagamento de R$5.000,00 (cinco
mil reais) a título de danos morais, com acréscimo de juros de 1% a contar
do primeiro desconto e correção monetária a partir da presente decisão
(Súmula 362, STJ). Em consequência, declaro extinto o feito, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Após o trânsito em julgado, ou do cumprimento
espontâneo da condenação, expeça-se mandado de levantamento do valor
descrito em fls. 21 em favor do requerido. O requerido responderá
integralmente pelas despesas processuais e pelos honorários, os quais fixo
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” (fls.
76).
O réu apela as fls. 79/84. Sustenta, em suma, que: a) verifica-
se que o contrato no 599351371 foi efetivamente firmado pelo autor; b) o
autor recebeu em sua conta bancária no dia 30/04/2019 o valor de R$
1.909,42; c) inexiste reparação por danos morais; d) subsidiariamente,
pugna pela redução da indenização por danos morais; e) não há repetição
de indébito porque os descontos são devidos. Pede o provimento do
recurso com a reforma da r. sentença.
Também, apela a autora as fls. 89/92, buscando a majoração
da indenização por danos morais. Pede o provimento do recurso.
A ré apresentou contrarrazões as fls. 95/100, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001614-41.2019.8.26.0201 - Comarca de Garça
5/8
preliminar de não conhecimento do recurso porque não atacou a r.
sentença. E o autor ofertou as fls. 104/108.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 118).
É o relatório do essencial.
2. Preliminar alegada em contrarrazões.
Não é o caso de acolhimento da preliminar alegada em sede de
contrarrazões.
O autor se insurgiu contra o não acolhimento do pedido
formulado na inicial, impugnando de forma específica a r. sentença, não
havendo que se falar em não conhecimento do recurso.
3. O autor nega a contratação de cartão de crédito consignável,
posto que não a solicitou e, nem mesmo, utilizou-se dela.
Houve bloqueio da margem consignável relativa a cartão de
crédito em nome do autor junto ao seu benefício previdenciário do INSS
de forma indevida pelo réu, bem como indevidos descontos.
Por sua vez, o réu não se desincumbiu do ônus de provar a
contratação e que os descontos realizados no benefício previdenciário do
autor eram devidos.
Assim, malgrado o réu alegue o autor efetivamente contraiu o
empréstimo impugnado, não fez nem um mínimo de prova da origem e da
existência da dívida, que o autorizaria a realizar os descontos no benefício
previdenciário do autor.
E o ônus da prova, no caso concreto, recaía, indubitavelmente,
sobre o réu.
A única conclusão a que se pode chegar, diante da negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001614-41.2019.8.26.0201 - Comarca de Garça
6/8
contratação, e da ausência de prova da adesão volitiva do autor ao negócio
jurídico, é que houve contratação fraudulenta.
O banco não pode prescindir de mecanismos transparentes e
eficazes à comprovação de que o consumidor efetivamente participou da
formação do negócio.
A declaração de inexistência do débito, à míngua de
comprovação da manifestação de vontade do autor para a formação do
negócio jurídico, era medida que se impunha.
Inexistente o contrato em relação ao autor, não se justifcavam
os descontos dos valores a título de reserva de margem consignada.
Assim, com fundamento nos arts. 8o e 14 da Lei no 8.078/90, o réu
responde pela reparação dos danos sofridos pelo autor em consequência do
defeito na prestação do serviço.
Anote-se que a boa-fé se presume, ao passo que a má-fé
depende de comprovação.
Nesse panorama, o réu deverá restituir ao autor os valores
descontados de seu benefício previdenciário, para pagamento dos
descontos indevidos, de forma simples.
Não há dúvida de que a falha no serviço prestado pelo réu
causou dano moral ao autor.
O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço é
evidente. Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito
da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso.
O dever de reparar dispensa a demonstração objetiva do abalo
psíquico sofrido. Exige-se como prova apenas o fato ensejador do dano, ou
seja, os descontos indevidos. Em suma, a exigência de prova do dano
moral, no caso concreto, se satisfaz com a comprovação do fato que gerou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001614-41.2019.8.26.0201 - Comarca de Garça
7/8
a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. E tais sentimentos
são inegáveis, uma vez que o autor, cuja boa-fé é presumida, suportou
descontos em seu benefício previdenciário, vinha sendo cobrado por
empréstimo de cartão de crédito que não contraíu, e dispendeu idas e
vindas à agência do réu e ao INSS para solução do problema (solução esta que
não foi possível senão após bater às portas do Judiciário), não sendo possível
considerar como sendo meros dissabores os transtornos por ela sofridos.
Nesse sentido:
“Pacificou-se nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o
dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa a comprovação acerca da real
experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega,
bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do ato ilícito em si
(REsp. 299.532/SP e REsp. 786.239/SP).” (REsp no 1.138.861/RS, Rel.
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 26.03.2012).
É cediço que o valor da reparação, no ordenamento jurídico
pátrio, não é tarifado, e os critérios de fixação são propostos pela doutrina
e jurisprudência. A propósito do tema, manifestou-se o Superior Tribunal
de Justiça: "Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios seja das
tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as
condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem
como os prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a desestimulá-lo à
prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o sofrimento indevidamente
imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de
enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal
causado pela ofensa" (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 9.2.99,
DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71). A condenação ao pagamento de reparação do
dano moral deve se atrelar a valor que inspire ao réu a tomada de
providências no sentido de que o fato não volte a se repetir, sem que
configure enriquecimento sem causa do autor.
Considerando-se os critérios acima elencados, o valor da
reparação do dano moral fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) comporta
majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela adequado
porque deve ser estabelecido em importância que, dentro de um critério de
prudência e razoabilidade, não deve ser fonte de enriquecimento e
tampouco inexpressiva (RT 742/320; RJTJESP 137/187; JTJ-LEX

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001614-41.2019.8.26.0201 - Comarca de Garça
8/8
174/49). Esse valor atende aos anseios reparatório e punitivo, ao caráter
profilático e pedagógico da medida, à luz da razoabilidade.
4. Em face do exposto, preliminar rejeitada, nega-se
provimento ao recurso do réu e dá-se provimento ao recurso do autor para
majorar a reparação por dano moral para R$ 10.000,00. Levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal os honorários advocatícios,
arbitrados em 10% do valor da condenação, ficam majorados para 15% da
mesma base de cálculo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.